Tribunal: CARF
Processo: 19515.720929/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720929/2018-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.694 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
IRPJ. CSLL. LANÇAMENTOS DECORRENTES. COMPETÊNCIA.
SEÇÃO.
Recorrente
C. B. S. MEDICO CIENTÍFICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 15-46.352,
proferido em 08 de abril de 2019, pela 7a Turma da DRJ/SDR que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
A seguir, a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL dos
Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, na ordem em que acostados aos autos e com
numeração dada por este Conselheiro elator:
(1) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA DE VENDAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720929/2018-14
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Omissão de receita operacional caracterizada pela não comprovação de
devolução de mercadorias vendidas, conforme Termo de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/05/2013
420.452,50

150,00
30/06/2013
64.523,97

150,00
28/02/2014
77.255,94

150,00
31/07/2014
874,50

150,00
31/08/2014
12.358,50

150,00
30/09/2014
42,80
150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2013 e 30/09/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 224, parágrafo único, 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e
288 do RIR/99
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e de
Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013
5.309.023,91

150,00
28/02/2013
6.606.430,98

150,00
31/03/2013
5.337.804,45

150,00
30/04/2013
13.583.678,51

150,00
31/05/2013
7.150.446,13

150,00
30/06/2013
1.474.858,74

150,00
31/07/2013
5.350.130,41

150,00
31/08/2013
3.019.201,62

150,00
30/09/2013
8.338.287,93

150,00
31/10/2013
5.341.296,39

150,00
30/11/2013
4.390.650,47

150,00
31/12/2013
4.418.227,34

150,00
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

31/01/2014
2.612.792,54

150,00
28/02/2014
7.531.201,19

150,00
31/03/2014
1.369.229,73

150,00
30/04/2014
8.953.457,37

150,00
31/05/2014
8.959.584,38

150,00
30/06/2014
2.481.649,53

150,00
31/07/2014
5.604.816,68

150,00
31/08/2014
1.838.493,74

150,00
30/09/2014
4.438.494,71

150,00
31/10/2014
84.936,81

150,00
30/11/2014
7.308.921,53

150,00
31/12/2014
4.132.479,40

150,00

(2) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não comprovação de
devolução de mercadorias vendidas, conforme Termo de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
[Mesmos fatos geradores e valores do lançamento de IRPJ]
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e de
Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
[Mesmos fatos geradores e valores do lançamento de IRPJ]
(3) CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade
Tributária Solidária em anexo.
[...]
(4) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade
Tributária Solidária em anexo.
[...]
O
ANEXO
11
do
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL
E
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA demonstra a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, ora lançadas nos Autos de Infração:
ANO CALENDÁRIO DE 2013

ANO CALENDÁRIO DE 2014

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

(5) OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
EFD-CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
APRESENTAÇÃO
DE
EFD-CONTRIBUIÇÕES
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, ensejando a aplicação de multa, conforme
Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária Solidária em
anexo.
[...]

Do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA, percebe-se claramente que os Autos de Infração de COFINS, de
Contribuição para o PIS-PASEP e de Outras Multas contemplam exigências isoladas, sem
qualquer vínculo com a matéria tributável apontada no lançamento de IRPJ (Auto de Infração).
De se reproduzir excertos do referido TERMO:
3. DAS INFRAÇÕES APURADAS
3.1. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E COFINS
42. A empresa foi intimada a apresentar, entre outros documentos, os
demonstrativos mensais de apuração das Contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS dos anos calendários 2013 e 2014. As planilhas de cálculo da
apuração do PIS e da COFINS, apresentadas pela empresa, consolidada por
mês, constam na resposta do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
10/04/2017 e do Termo de Ciência e Intimação Fiscal lavrado em 04/06/2018.
Os valores constantes na referida planilha estão compatíveis com os valores
declarados na Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições, anos
calendários 2013 e 2014, entregues pela empresa.
43. De antemão, verificamos que o contribuinte inseriu informações agrupadas
referentes aos seguintes Códigos de Situação Tributária – CST referente ao PIS
e a COFINS: Código 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica, Código
08 - Operação sem Incidência da Contribuição, Código 53 - Operação com
Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno, e Código 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da
Contribuição. O contribuinte apenas segregou os valores referentes aos
créditos decorrentes de despesas com energia elétrica e devoluções de vendas.
44. Durante a auditoria fiscal, verificamos diversas irregularidades na
apuração do PIS e da COFINS que inviabilizaram a análise das bases de
cálculo e dos valores apurados somente pelas informações declaradas na
Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições. Portanto, reconstituímos a
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

planilha de apuração do PIS e da COFINS para apuração dos valores devidos,
demonstrada no ANEXO 11 do presente Termo e conforme descrito a seguir:
DOS DÉBITOS APURADOS DE PIS/COFINS
A) RECEITAS DE VENDAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45. O contribuinte adotou a forma de tributação pela sistemática do lucro real
nos anos calendários 2013 e 2014, sujeitando-o ao regime não cumulativo de
apuração das contribuições para o PIS e da COFINS, que são regidos pelas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
45. O contribuinte adotou a forma de tributação pela sistemática do lucro real
nos anos calendários 2013 e 2014, sujeitando-o ao regime não cumulativo de
apuração das contribuições para o PIS e da COFINS, que são regidos pelas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
46. A Lei 10.637/2002, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
estabelece em seu artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, à época dos fatos geradores, a qual transcrevemos abaixo, in
verbis:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;”
47. Da mesma forma, a Lei 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2013, em seu
artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, dispõe sobre a base de cálculo da COFINS, à época dos
fatos geradores, a qual transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;”
48. Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS é a totalidade das
receitas, assim compreendidas, as receitas de vendas de bens e serviços e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
49. As receitas de vendas foram obtidas utilizando-se os valores constantes nas
notas fiscais eletrônicas informados pela empresa ao Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED – NF-e (valor dos itens deduzidos dos valores dos
descontos incondicionais concedidos), registrados na Conta Contábil
3.1.1.01.0002 – “VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO”, e o valor da
prestação de serviço informado pelo contribuinte na escrituração contábil –
Conta 3.1.1.03.0002 – “RECEITA DE SERVIÇOS A PRAZO”. A relação das
notas fiscais de venda com CFOP 5102, 5103, 5110, 5119, 5405, 5922, 6102,
6108, 6110, 6119, consideradas no cálculo, constam no ANEXO 1 (ano
calendário 2013) e ANEXO 2 (ano calendário 2014) do presente Termo.
Discriminamos na Tabela abaixo, o resumo mensal dos valores apurados da
receita consideradas na apuração do PIS e da COFINS:
▄ Ano calendário 2013:

▄ Ano calendário 2014:

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

B) RECEITA – BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS
50. Em 22/01/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando o
contribuinte a apresentar as notas fiscais de entradas de mercadorias
relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, ano calendário de 2014, referentes
a bonificações – CFOP 1910, obtidas através da escrituração contábil e do
SPED Fiscal – EFD Contribuições, entregue pela empresa, no valor de R$
32.225.967,64. Em resposta, a empresa informa que não foram localizados os
documentos fiscais listados no referido anexo.
51. Tendo em vista a falta de apresentação dos documentos solicitados,
ampliamos a auditoria para a totalidade das bonificações recebidas em 2014.
Dessa forma, em 13/03/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando
o contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os valores
registrados a crédito na Conta Contábil “4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÃO”, no
valor de R$ 34.495.093,62.
52. Em resposta à intimação, o contribuinte apresenta planilha em “EXCEL”,
relacionando parte das notas fiscais recebidas em bonificação, informando
CFOP, data, valor, nome do fornecedor, NCM e descrição das mercadorias.
Apresenta também, em parte, cópia dos DANFES das notas fiscais recebidas
em bonificação.
Por fim, informa que não possui contratos firmados com fornecedores
relacionados às bonificações recebidas no ano de 2014 e que cada operação é
negociada individualmente, seguindo condições de mercado, preços e
quantidades.
53. Portanto, o contribuinte apresentou apenas parte das notas fiscais de
entrada no valor de R$ 1.999.752,71. O contribuinte também não apresentou a
composição dos lançamentos contábeis conforme solicitado, inviabilizando a
conciliação com as notas fiscais em bonificação apresentadas. Verificamos
também que as bonificações em mercadorias não foram concedidas nas
mesmas notas fiscais de compra. O contribuinte deixou de vincular as
bonificações às respectivas operações de compra que determinaram a sua
origem, como também, deixou de informar a que título foram recebidas essas
bonificações em mercadorias e o que motivou o seu recebimento.
54. Em relação às bonificações em mercadorias recebidas pela fiscalizada no
ano calendário 2013, foi lavrado em 25/07/2018, Termo de Intimação Fiscal,
intimando o contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as entradas de mercadorias em bonificação (CFOP 1910 e 2910) relacionadas
no Anexo 3 do referido Termo, no valor de R$ 30.522.000,23.
55. Em 19/09/2018, o contribuinte foi intimado novamente a comprovar essas
entradas de mercadorias em bonificação (CFOP 1910 e 2910). Entretanto, em
22/10/2018, a empresa informa que não localizou as notas fiscais solicitadas.
56. No mesmo Termo de Intimação Fiscal lavrado em 25/07/2018, de forma
mais abrangente, o contribuinte foi também intimado a comprovar a totalidade
dos valores registrados a crédito na Conta Contábil “4.1.1.03.0018 –
BONIFICAÇÃO”, conforme Anexo 6 do referido Termo, no valor de R$
40.487.407,57, devendo: apresentar as notas fiscais de entrada, a composição
dos lançamentos contábeis e os contratos com os fornecedores que concederam
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

as referidas bonificações; informar a que título foram recebidas as
bonificações em mercadorias e o que motivou o seu recebimento; informar se
as bonificações constam na mesma nota fiscal de compra; e vincular as
bonificações às respectivas operações de compra que determinaram a sua
origem.
57. Em 11/09/2018, o contribuinte apresenta cópias das DANFES recebidas no
período de 01/2013 a 12/2013 com CFOP 1.910 ou 2.910, incluindo planilha
relacionando fornecedor, no da DANFE, valor e data de emissão.
58. Da documentação apresentada, verificamos que o contribuinte apresenta,
em parte, as notas fiscais em bonificação, incluindo notas fiscais relacionadas
a amostra grátis, no valor de R$ 7.685.810,40. O contribuinte não apresentou a
composição dos lançamentos contábeis solicitados, referentes à conta
“4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÃO”, o que impossibilita a conciliação com as
notas fiscais apresentadas. O contribuinte também deixou de apresentar os
contratos com os fornecedores que concederam as bonificações, não
informando a que título foram recebidas essas bonificações em mercadorias e o
que motivou o seu recebimento. Verificamos que as bonificações não constam
nas mesmas notas fiscais de compra. A empresa também não vinculou as
bonificações às respectivas operações de compra que determinaram a sua
origem.
59. Através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, obtivemos
acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. – CNPJ
48.791.685/0001-68. Verificamos que as notas fiscais informadas no SPED
Fiscal entregue pela empresa e registradas na escrituração contábil,
solicitadas nos Termos de Intimação Fiscal – TIF descritos acima (lavrados em
22/01/2018 – ano calendário 2014, e lavrados em 25/07/2018 e 19/09/2018 –
ano calendário 2013), não foram emitidas pelos fornecedores. Ou seja, o
contribuinte inseriu as referidas notas fiscais, que sabia falsas, nos livros de
registro de entrada e escrituração contábil, com o intuito de dar suporte às
entradas de mercadorias em bonificação. Na maioria dos casos, a empresa
inseriu notas fiscais com numeração totalmente diversa (numeração elevada)
dos parâmetros utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que
segue uma ordem crescente e cronológica, conforme descrito abaixo:
Ano Calendário 2013:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
504.821 a 978.478
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais 507.535, 507.536, 507.554, 558.059, 573.431,
610.161, 610.165, 610.179; notas fiscais sequenciais 771.522 a 771.527; notas
fiscais sequenciais 857.796 a 857.799; notas fiscais sequenciais 888.318 a
888.324; notas fiscais sequenciais de 8.078.111 a 8.078.118; notas fiscais
8.078.124 e 9.704.820; notas fiscais sequenciais de 9.704.827 a 9.704.829)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
17.230 a 23.693 • Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo
contribuinte: (ex: notas fiscais sequenciais de 231.771 a 231.776)
Fornecedor:
CIRURGICA
BRASIL
COML.
IMP.
LTDA
–
CNPJ
47.193.115/0001-03:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.494 a 33.246 • Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo
contribuinte: (ex: notas fiscais 27.418 e 27.419).
Ano Calendário 2014:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de 2.890
a 485.921
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 454.191 a 454.193; nota fiscal
467.561; notas fiscais sequenciais de 1.069.051 a 1.069.058; notas fiscais
1.727.861 e 1.727.863; notas fiscais sequenciais de 2.016.780 a 2.016.785;
nota fiscal 2.016.789; notas fiscais sequenciais de 2.521.401 a 2.521.403; notas
fiscais sequenciais de 2.972.271 a 2.972.275; notas fiscais sequenciais de
3.587.281 a 3.587.289; notas fiscais sequenciais de 4.675.611 a 4.675.612;
nota fiscal 14.145.616; notas fiscais sequenciais de 29.722.721 a 29.722.727;
nota fiscal 35.872.810)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.835 a 32.039
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 240.731 a 240.735)
60. As notas fiscais emitidas pelos fornecedores 3M DO BRASIL LTDA, BMD
COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA e CIRURGICA BRASIL COML.
IMP. LTDA, nos anos calendários 2013 e 2014, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. – CNPJ
48.791.685/0001-68, obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, foram relacionadas e anexadas ao presente Processo.
Verificamos que as notas fiscais de bonificação inseridas indevidamente pelo
contribuinte, nos Livros de Registro de Entradas e na escrituração contábil,
não constam das referidas notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
61. Cópias das páginas dos Livros de Registro de Entradas, onde constam as
notas fiscais inexistentes de bonificação inseridas indevidamente pelo
contribuinte e o resumo mensal das operações, foram anexadas ao presente
processo, assim como o Razão da Conta 4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÃO, dos
anos calendários 2013 e 2014, onde constam os lançamentos mensais das
operações de bonificação CFOP 1910.
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

62. Portanto, a conduta do contribuinte deixa claro a intenção de fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos ou livro
exigido pela lei fiscal, para suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social.
63. As bonificações recebidas de fornecedores em forma de mercadorias
somente serão excluídas da receita bruta para fins de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, quando se caracterizarem
como descontos incondicionais e desde que constem da nota fiscal de venda dos
bens e não dependam de evento posterior à emissão do documento, conforme
Instrução Normativa no 51 de 1978.
64. Considerando que o contribuinte não comprovou diversas notas fiscais em
bonificação, deixando de apresentar os referidos documentos; considerando
que o contribuinte não apresentou os contratos com os fornecedores que
concederam as bonificações, impossibilitando a análise quanto à motivação do
recebimento destas; considerando que as bonificações não constam nas
mesmas notas fiscais de venda das mercadorias; e considerando que a empresa
não vinculou as bonificações às respectivas operações de compra que
determinaram a sua origem; temos que o recebimento das bonificações em
mercadoria constitui receita tributável para as contribuições do PIS e da
COFINS.
65. Considerando que a fiscalizada se encontra no regime de apuração não-
cumulativa das contribuições ao PIS/Pasep e da COFINS, o conceito de
faturamento (base de cálculo) deverá ser obtido na legislação que previu a
incidência não-cumulativa destas contribuições.
66. Nesse sentido, a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS) e a Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS), apresentam a mesma definição
de faturamento em seu artigo 1o, in verbis:
Lei no 10.637, de 2002
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.”
Lei no 10.833, de 2003.
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.”
67. Verifica-se que a legislação utilizou um conceito amplo de faturamento, que
engloba todas as receitas auferidas pela empresa, com exceção apenas
daquelas expressamente excluídas por lei. Nesse contexto, podemos definir
receita como o ingresso de novos recursos sem a correspondente contrapartida
de obrigações perante terceiros ou sócios. Portanto, o recebimento pela
autuada das bonificações em mercadorias, nas condições descritas neste termo,
se enquadra no conceito de receita e deve integrar a base de cálculo do PIS e
da COFINS.
68. Apesar de o contribuinte ter efetuado os lançamentos contábeis das
bonificações em conta de custo, “Conta 4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÕES”,
deve-se ressaltar que tal fato é indiferente para a tributação, visto que a
legislação acima transcrita é clara ao definir que a classificação contábil
adotada pela empresa não altera a definição do fato gerador e da base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
69. A conduta do contribuinte em efetuar lançamentos de receitas de
bonificação diretamente em contas de custos, sem transitar por conta específica
de receita, demonstra a intenção do agente em omitir fatos geradores da
Contribuição para o PIS e da COFINS no período de 01/2013 a 12/2014.
70. Assim, não havendo dúvidas de que os recebimentos das bonificações em
mercadorias pela fiscalizada constituem-se em receitas tributáveis auferidas
pela pessoa jurídica, o valor de R$ 40.487.407,57, referente à bonificação
recebida no ano calendário de 2013 e o valor de R$ 34.495.093,62, referente à
bonificação recebida no ano calendário de 2014, registrados a crédito na
Conta Contábil “4.1.1.03.0018 –BONIFICAÇÃO”, foram integrados à base de
cálculo para fins de apuração da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS,
conforme lançamentos contábeis demonstrados a seguir:
● Ano calendário 2013:
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

● Ano calendário 2014:

C) EXCLUSÕES DA RECEITA – PRODUTOS MONOFÁSICOS E SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO
71. Durante a auditoria fiscal, verificamos que o contribuinte comercializou
produtos sujeitos à alíquota zero nos anos calendários de 2013 e 2014. O
contribuinte foi intimado a identificar o código NCM e a descrição das
Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

mercadorias comercializadas sujeitas à isenção, à alíquota zero ou à alíquota
diferenciada, apresentando a fundamentação legal de suporte. Em resposta, a
empresa apresentou a relação dos produtos monofásicos e sujeitos à alíquota
zero do PIS e da COFINS comercializados por ela, identificando o código NCM
e a fundamentação legal que deu suporte ao benefício, conforme demonstrado
na TABELA a seguir:
[...]
72. A Lei 10.637/2002, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
estabelece em seu artigo 1o, § 3o, que as receitas decorrentes de saídas isentas
da contribuição ou sujeitas à alíquota zero, não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep, à época dos fatos geradores, a qual
transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)”
73. Da mesma forma, a Lei 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2013, em seu
artigo 1o, §3o, dispõe sobre as receitas que não integram a base de cálculo da
COFINS, à época dos fatos geradores, a qual transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)”
74. Portanto, não integram a base de cálculo, entre outras, as receitas não
alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero).
Após análise dos fundamentos legais apresentados, concluímos que o
contribuinte faz jus ao benefício da redução à zero das alíquotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos vinculados aos Códigos NCM relacionados
acima.
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

75. Dessa forma, do valor da receita apurada, foram excluídos os valores da
receita decorrente da venda dos produtos monofásicos e sujeitos à alíquota
zero de PIS e COFINS, obtidos através das notas fiscais eletrônicas,
informadas pelo contribuinte através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED – NF-e (valor dos itens deduzidos dos valores dos descontos
incondicionais concedidos), conforme resumo mensal discriminado a seguir:
● Ano calendário 2013:
[...]
● Ano calendário 2014:
[...]
76. A relação das notas fiscais de venda dos produtos monofásicos e sujeitos a
alíquota zero, consideradas no levantamento, constam no ANEXO 3 (ano
calendário 2013) e no ANEXO 4 (ano calendário 2014) do presente Termo.
D) PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO NÃO DESTINADOS A USO
EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC.
77. Em relação aos produtos sujeitos à alíquota zero, com fundamento no
Artigo 1o do Decreto 6.426/08, ou seja, produtos destinados a uso em hospitais,
clínicas, etc., verificamos que o contribuinte efetuou vendas para destinatários
diversos dos especificados na legislação.
78. O referido Decreto 6.426/08, em seu artigo 1o e inciso III, estabelece o
seguinte, in verbis:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno
e sobre a operação de importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo
III deste Decreto.”
79. Dessa forma, o contribuinte foi intimado a comprovar mediante
documentação hábil e idônea, por amostragem, que as operações de venda
destinadas aos clientes relacionados no Anexo 2 do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 15/02/2018 (Ano Calendário 2014) e no Anexo 1 do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 28/09/2018 (Ano Calendário 2013), cujas
mercadorias estão classificadas nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e
90.18, da NCM, relacionados no Anexo III do Decreto no 6.426/2008, foram
destinadas ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, conforme dispõe o
item III do Art. 1o do Decreto no 6.426/2008, considerando o benefício da
Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes
sobre as receitas decorrente da venda destes produtos no mercado interno.
80. Em relação à resposta ao termo lavrado em 15/02/2018 (Ano Calendário
2014), o contribuinte apresentou planilha, justificando em alguns casos, que as
operações de venda foram destinadas a indústrias de cosméticos, indústrias de
medicamentos, indústrias de materiais para medicina, indústrias de
instrumentos para uso médico, que utilizaram os produtos na linha de produção
e, portanto, consideradas consumidoras finais e que não revenderam os
produtos adquiridos. Porém, a empresa apresentou apenas notas fiscais
emitidas pela CBS por amostragem e os Comprovantes de Inscrição e de
Situação Cadastral dos clientes, os quais não comprovam que as mercadorias
foram destinadas ao uso em estabelecimentos descritos na norma.
Em outros casos, a empresa informa que os destinatários são empresas
comerciais, porém revendedoras a hospitais e estabelecimentos considerados
usuários finais dos produtos. Da mesma forma, a empresa apresentou apenas
notas fiscais emitidas pela CBS por amostragem e os Comprovantes de
Inscrição e de Situação Cadastral dos clientes, os quais não comprovam que as
mercadorias foram destinadas ao uso em hospitais e outros estabelecimentos
descritos na norma.
81. Em relação às empresas destinatárias dos produtos CBS Hospitalar Ltda –
CNPJ 11.000.574/0001-88, Logimed Dist. Sociedade Empresária Ltda – CNPJ
68.446.103/0001-13, Logfarma Distribuição e Serviços Ltda – CNPJ
02.376.381/0001-33, Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa – CNPJ
47.673.793/0037-84, Serviço Social da Construção Civil do Estado de SP –
CNPJ
61.687.356/0026-98,
o
contribuinte
apresentou
documentos
demonstrando que os produtos vendidos foram destinados a hospitais e
entidades do Poder Público. Portanto, para às vendas relacionadas a estes
destinatários, mantivemos o benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS.
82. Para as vendas destinadas às pessoas físicas relacionadas no respectivo
termo, a empresa apresentou notas fiscais de venda por amostragem e informou
que se tratam de operações de entrega de produtos que compreendem o Kit
Accu Chek (dosador/medidor de insulina) por decisão judicial, porém não
apresentou nenhum documento que pudesse comprovar a manutenção do
benefício à alíquota zero do PIS e da COFINS. Não houve comprovação
também em relação à pessoa física Ana Paula Imthon de Melo – CPF
032.825.747-89, para a qual a empresa apresentou uma nota fiscal de
operação em comodato, divergente dos documentos de venda solicitados no
respectivo Termo. Ademais os documentos apresentados não justificam a
redução à zero das alíquotas do PIS e da COFINS, tendo em vista que as
pessoas físicas não contam no rol dos destinatários do inciso III, art. 1o do
Decreto 6.426/08.
83. Em relação à resposta ao termo lavrado em 28/09/2018 (Ano Calendário
2013), o contribuinte apresentou planilha, justificando em alguns casos, que as
vendas foram destinadas a indústrias de cosméticos, indústrias de
medicamentos, indústrias de materiais para medicina, que utilizaram os
produtos na linha de produção e, portanto, consideradas consumidoras finais e
que não revenderam os produtos adquiridos. O contribuinte apresentou
também declarações, datadas de 11/10/2018, das empresas Cirúrgica Brasil
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Comercial e Importadora Ltda. e Bluemed Comercial Ltda. informando que
adquiriu produtos da empresa CBS Médico Científica e as revendeu a
hospitais, clínicas médicas ou odontológicas, pessoas físicas ou jurídicas,
consumidoras finais. Porém, tais documentos não comprovam que as
mercadorias foram destinadas ao uso em estabelecimentos descritos na norma.
Em outros casos, a empresa informa que os destinatários são empresas
comerciais, porém revendedoras a hospitais e estabelecimentos considerados
usuários finais dos produtos. Porém, a empresa não apresentou nenhum
documento que pudesse comprovar que as mercadorias foram destinadas ao
uso em hospitais e outros estabelecimentos descritos na norma.
84. Em relação às empresas destinatárias dos produtos CBS Hospitalar Ltda –
CNPJ 11.000.574/0001-88, Logimed Dist. Sociedade Empresária Ltda – CNPJ
68.446.103/0001-13 e Logfarma Distribuição e Serviços Ltda – CNPJ
02.376.381/0001-33, o contribuinte apresentou documentos demonstrando que
os produtos vendidos foram destinados a hospitais e entidades do Poder
Público. Em relação às vendas relacionadas a estes destinatários, mantivemos
o benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS.
85. Para as pessoas físicas relacionadas no respectivo termo, a empresa não
apresentou nenhum documento, exceto em relação à pessoa física Patricia
Helena Busaneli Silva – CPF 266.094.848-80, para a qual o contribuinte
apresentou um cadastro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo –CREMESP, informando o número do CRM e a especialidade da
médica. Porém, tal documento não justifica a redução à zero das alíquotas do
PIS e da COFINS, tendo em vista que as pessoas físicas não contam no rol dos
destinatários da mencionada norma.
86. Assim, para os casos em que a empresa não demonstrou que as operações
de venda dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e
90.18, da NCM, relacionados no Anexo III do Decreto no 6.426/2008, foram
destinadas ao uso em hospitais, clínicas, e demais estabelecimentos descritos
na norma, consideramos a receita decorrente da venda, base de cálculo dos
débitos para a apuração do PIS e da COFINS.
87. Portanto, a fiscalizada utilizou indevidamente o benefício fiscal de redução
à alíquota zero das contribuições do PIS e COFINS incidentes sobre receitas de
vendas, não destinando seus produtos aos adquirentes mencionados no artigo
1o, III do Decreto n° 6.426/2008, descumprindo as disposições expressas na
legislação especifica.
88. A relação das notas fiscais de venda dos produtos sujeitos a alíquota zero,
destinados a pessoas jurídicas e pessoas físicas diversas das mencionadas no
artigo 1o, inciso III do Decreto 6.426/08, consideradas no cálculo, constam no
ANEXO 5 (ano calendário 2013) e no ANEXO 6 (ano calendário 2014) do
presente Termo e seguem discriminadas mensalmente nas Tabelas abaixo.
Constam nos referidos anexos, os Códigos Nacionais de Atividade Econômica
(CNAE) e respectivas descrições das atividades relacionadas aos destinatários
das mercadorias. Nota-se que os Códigos de Atividades Econômicas (CNAE)
em sua maioria referem-se a comércio, fabricação, diferentes dos
estabelecimentos definidos na legislação citada.
● Ano calendário 2013:
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

[...]
● Ano calendário 2014:
[...]
89. Portanto, para fins de apuração da base dos débitos de PIS e COFINS, do
valor de venda dos produtos monofásicos e sujeitos a alíquota zero, foram
excluídos os valores dos produtos sujeitos a alíquota zero, não destinados a
hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica
ou de análises clínicas, definidas no artigo 1o, inciso III do Decreto 6.426/08,
conforme Tabela a seguir:
[...]
DOS CRÉDITOS APURADOS DE PIS/COFINS
A) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
90. A Lei 10.637/2002, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
estabelece em seu artigo 3o, inciso VIII, que a empresa poderá descontar
créditos das devoluções de vendas, a qual transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
(...)”
91. Da mesma forma, a Lei 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2013, em seu
artigo 3o, inciso VIII, dispõe sobre o desconto de créditos sobre devoluções de
vendas, a qual transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)”
92. O contribuinte foi intimado a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, as devoluções de vendas (CFOP 1202, 1411 e 2202), do ano calendário
2013, relacionadas no Anexo 1 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

25/07/2018. O contribuinte atende a intimação e apresenta a documentação
pertinente.
93. Após análise da documentação apresentada, verificamos que algumas notas
fiscais de devolução foram canceladas, sendo apurado um total de devoluções
de vendas no ano calendário de 2013 no valor de R$ 10.997.417,89. Os valores
das devoluções de vendas foram lançados na escrituração contábil na Conta
3.2.1.01.0001 – “VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES”. A relação das
notas fiscais de devolução de vendas apuradas consta no ANEXO 7 do
presente Termo. As notas fiscais canceladas ou não comprovadas foram as
seguintes: NF 324.077 e NF 340.045.
94. Para apuração da base de cálculo dos créditos, do total de devoluções de
vendas, foram excluídas as devoluções relacionadas à venda de produtos
monofásicos e sujeitos à alíquota zero no valor de R$ 4.855.702,20, uma vez
que estes valores já foram excluídos das receitas apuradas, conforme descrito
anteriormente. A relação das notas fiscais de devolução de vendas de produtos
monofásicos e sujeitos à alíquota zero apuradas consta no ANEXO 8 do
presente Termo. Dessa forma, foram apuradas devoluções de vendas no ano
calendário 2013, considerando as exclusões dos produtos monofásicos e
sujeitos à alíquota zero no valor de R$ 6.141.715,69.
[...]
95. O contribuinte foi também intimado através do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 11/12/2017 a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as devoluções de vendas, do ano calendário 2014, relacionadas no Anexo 1 do
referido Termo. O contribuinte atende a intimação e apresenta a documentação
pertinente.
96. Após análise da documentação apresentada, verificamos que algumas notas
fiscais de devolução foram canceladas, sendo apurado um total de devoluções
de vendas no ano calendário de 2014 no valor de R$ 9.163.412,64. Os valores
das devoluções de vendas foram lançados na escrituração contábil na Conta
3.2.1.01.0001 – VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES”. A relação das
notas fiscais de devolução de vendas apuradas consta no ANEXO 9 do
presente Termo. As notas fiscais canceladas foram as seguintes: NF 409.246,
NF 409.382, NF 417.306, NF 417.310, NF 460.591, NF 467.818 e NF 471.295.
97. Para apuração da base de cálculo dos créditos, do total de devoluções de
vendas, foram excluídas as devoluções relacionadas à venda de produtos
monofásicos e sujeitos à alíquota zero no valor de R$ 4.657.772,77, uma vez
que estes valores já foram excluídos das receitas apuradas, conforme descrito
anteriormente. A relação das notas fiscais de devolução de vendas de produtos
monofásicos e sujeitos à alíquota zero apuradas consta no ANEXO 10 do
presente Termo. Dessa forma, foram apuradas devoluções de vendas no ano
calendário 2014, considerando as exclusões dos produtos monofásicos e
sujeitos à alíquota zero no valor de R$ 4.505.639,87.
[...]
B) BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA E ENERGIA ELÉTRICA
98. A Lei 10.637/2002, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
estabelece em seu artigo 3o, inciso I e IX, que a empresa poderá descontar
créditos dos bens adquiridos para revenda e de energia elétrica, a qual
transcrevemos abaixo, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) a) no inciso III
do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008)
(...)
IX – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)”
99. Da mesma forma, a Lei 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2013, em seu
artigo 3o, incisos I e III, dispõe sobre o desconto de créditos sobre bens
adquiridos para revenda e energia elétrica, a qual transcrevemos abaixo, in
verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)”
100. Entretanto, o valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, apurados no regime não cumulativo, decorrentes de bens adquiridos
para revenda e energia elétrica, não poderão constituir-se simultaneamente em
direito de crédito e em custo de aquisição de insumos e de mercadorias,
conforme o disposto no Parágrafo Único do Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 3, de 29 de março de 2007, in verbis:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
apurados no regime não-cumulativo não constitui:
(...)
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.”
101. Após análise da escrituração contábil da empresa, verificamos que os
valores dos bens adquiridos para revenda foram lançados na Conta Contábil
4.1.1.03.0003 – “COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, sendo que o
total do saldo foi utilizado como custo de aquisição e transferido para a
apuração do resultado. O contribuinte apenas segregou os valores de ICMS
sobre compras de mercadorias, utilizando a Conta Contábil 4.1.1.03.0004 –
“ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS”. Constatamos que nas demais
contas contábeis do Grupo de Custos – 4.0.0.00.0000, não houve a segregação
de créditos de PIS e COFINS em relação aos valores lançados de bens
adquiridos para revenda.
102. Em relação à energia elétrica, o contribuinte registrou os lançamentos na
Conta Contábil 5.1.1.01.0024 –ENERGIA ELÉTRICA, cujo saldo total foi
transferido para a apuração do resultado. Verificamos que na mencionada
conta não houve deduções de valores referentes a créditos de PIS e COFINS.
103. Segundo a legislação acima citada, os créditos de PIS/COFINS não
poderão constituir-se em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos
e mercadorias simultaneamente. Portanto, para fins de apuração do PIS e da
COFINS, não foram considerados créditos calculados sobre os bens adquiridos
para revenda e sobre gastos de energia elétrica, dos anos calendários 2013 e
2014, tendo em vista que os respectivos valores foram incluídos no custo de
aquisição dos insumos e das mercadorias e transferidos para apuração de
resultados.
DA AUTUAÇÃO DO PIS E DA COFINS
104. Diante do exposto, foram apurados valores de PIS e COFINS a recolher
dos anos calendários 2013 e 2014, conforme demonstrado nas planilhas
constantes do ANEXO 11 do presente Termo. Sobre os valores apurados,
foram deduzidos os valores de PIS e COFINS declarados em DCTF e
recolhidos pela empresa, conforme demonstrado nas Tabelas a seguir:

Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

105. Dessa forma, foram lavrados os autos de infração do PIS e da COFINS, de
acordo com as infrações “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP”
e
“INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS”, respectivamente, conforme demonstrativos
integrantes dos Autos de Infração.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL
106. Além dos dispositivos legais citados neste Termo, a fundamentação legal
das infrações apuradas consta nos demonstrativos integrantes dos Autos de
Infração do PIS e da COFINS.
107. O montante obtido pela aplicação da alíquota correspondente sobre a
base de cálculo apurada para liquidação do quantum devido, o período a que
se refere à base de cálculo e à respectiva alíquota, o acréscimo legal de juro e
multa de mora e a natureza jurídica do crédito constituído estão discriminados
em anexos integrantes dos Autos de Infração.
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

3.2. DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
CUSTOS NÃO COMPROVADOS
108. O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal,
lavrado em 25/07/2018, a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as aquisições de mercadorias (CFOP 1102) relacionadas no Anexo 2 do
referido Termo, obtidas através do SPED Fiscal entregue pela empresa e
escrituração contábil, no montante de R$ 85.756.142,54, ano calendário 2013.
Considerando que a empresa não apresentou resposta em relação a este item,
em 19/09/2018, o contribuinte foi intimado novamente a apresentar as notas
fiscais de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados relacionados às
mencionadas aquisições de mercadorias – CFOP 1102. Em resposta, a
empresa apenas informa que não foram localizados os documentos solicitados.
109. Em 12/01/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando o
contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea (notas fiscais
de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as aquisições de
mercadorias relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, obtidas através do
SPED Fiscal entregue pela empresa e escrituração contábil. Os documentos
referem-se a notas fiscais de compras CFOP 1102 no montante de R$
62.150.935,53, ano calendário 2014. Em 16/02/2018, o contribuinte informa
que não localizou os documentos fiscais solicitados e não apresenta nenhum
documento.
110. Mais adiante, em 15/10/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal,
intimando o contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea
(notas fiscais de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as
aquisições de mercadorias relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, obtidas
através do SPED Fiscal entregue pela empresa e escrituração contábil. Os
documentos referem-se a notas fiscais de compras CFOP 1102 no montante de
R$ 5.307.671,31, ano calendário 2014, que não foram solicitadas
anteriormente. Em resposta, o contribuinte informa que os documentos não
foram localizados. Portanto, o contribuinte deixou de comprovar notas fiscais
de aquisição de mercadorias do ano calendário 2014 no valor total de R$
67.458.606,84.
111. Através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, obtivemos
acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. –CNPJ
48.791.685/0001-68. Verificamos que as notas fiscais informadas no SPED
Fiscal entregue pela empresa e registradas na escrituração contábil,
solicitadas nos Termos de Intimação descritos acima, não foram emitidas pelos
fornecedores. Ou seja, o contribuinte inseriu as referidas notas fiscais, que
sabia falsas, nos livros de registro de entrada e escrituração contábil, com o
intuito de majorar os custos contábeis, de forma a reduzir o lucro líquido do
período e o valor a pagar de IRPJ e CSLL, obtendo vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário Público. Na maioria dos casos, a empresa inseriu notas
fiscais com numeração totalmente diversa (numeração elevada) dos parâmetros
utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que segue uma
ordem crescente e cronológica, conforme descrito abaixo:
Ano Calendário 2013:
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
504.821 a 978.478
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 8.078.119 a 8.078.124; notas fiscais
sequenciais de 9.704.821 a 9.704.826)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
17.230 a 23.693
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 231.777 a 231.784)
Fornecedor:
CIRURGICA
BRASIL
COML.
IMP.
LTDA
–
CNPJ
47.193.115/0001-03:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.494 a 33.246
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 27.420 a 27.431), sendo que o fornecedor emitiu a
NF 27.416 em 31/05/2013 e a próxima nota fiscal emitida para o fiscalizado foi
apenas em 04/06/2013 – NF 27.461.
Ano Calendário 2014:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de 2.890
a 485.921
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 1.069.058 a 1.069.059; notas fiscais
sequenciais de 1.414.561 a 1.414.569; notas fiscais 1.414.610 e 1.414.612;
notas fiscais sequenciais de 1.727.862 a 1.727.869; notas fiscais sequenciais de
2.016.785 a 2.016.788; notas fiscais sequenciais de 2.521.403 a 2.521.409;
notas fiscais sequenciais de 2.972.275 a 2.972.278; notas fiscais sequenciais de
4.180.260 a 4.180.269; notas fiscais sequenciais de 29.722.702 a 29.722.708;
notas fiscais 35.872.810 e 45.419.910)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.835 a 32.039
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 240.736 a 240.740)
112. As notas fiscais emitidas pelos fornecedores 3M DO BRASIL LTDA, BMD
COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA e CIRURGICA BRASIL COML.
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

IMP. LTDA, nos anos calendários 2013 e 2014, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. – CNPJ
48.791.685/0001-68, obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, foram relacionadas e anexadas ao presente Processo.
Verificamos que as notas fiscais de compras de mercadorias inseridas
indevidamente pelo contribuinte, nos Livros de Registro de Entradas e na
escrituração contábil, não constam das referidas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores.
113. Cópias das páginas dos Livros de Registro de Entradas, onde constam as
notas fiscais inexistentes de compras de mercadorias inseridas indevidamente
pelo contribuinte e o resumo mensal das operações, foram anexadas ao
presente processo, assim como o Razão da Conta 4.1.1.03.0003 – COMPRAS
DE MERCADORIAS A PRAZO, dos anos calendários 2013 e 2014, onde
constam os lançamentos mensais das operações de compras CFOP 1102.
114. Portanto, a conduta do contribuinte deixa claro a intenção de fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos ou livro
exigido pela lei fiscal, para suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social.
115. Os valores das compras, lançadas na Conta Contábil 4.1.1.03.0003 –
“COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, para as quais a empresa deixou
de comprovar com documentos hábeis e idôneos, caracterizam aquisições de
mercadorias não comprovadas, gerando valores devidos de IRPJ, com reflexo
na CSLL, tendo em vista a apropriação indevida de custos, e por consequência,
a redução do lucro do período.
116. Por outro lado, identificamos nas contas de custos, valores lançados a
crédito de ICMS (imposto recuperável) na Conta Contábil 4.1.1.03.0004 – “(-)
ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS”, os quais foram deduzidos e
considerados na apuração da glosa de custos, conforme § 3o do art. 289 do
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/1999.
117. Portanto, conclui-se que os custos de aquisições, desacompanhados dos
respectivos documentos fiscais (notas fiscais e comprovantes de pagamento),
não podem ser deduzidos na apuração do lucro real. Desta forma, as
aquisições não comprovadas foram glosadas para efeito do cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, e adicionadas ao lucro líquido do período de apuração para
determinação do lucro real, com base no art. 247 e art. 249, inciso I do Decreto
n.3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;”
118. A relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias (CFOP 1102),
para as quais o contribuinte deixou de comprovar com documentos hábeis e
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

idôneos, discriminando o valor dos itens, o valor de ICMS e o valor da Glosa
de Custos, constam relacionadas no ANEXO 12 (ano calendário 2013) e no
ANEXO 13 (ano calendário 2014) do presente Termo, conforme demonstrado
mensalmente nas Tabelas a seguir:

DEVOLUÇÃO DE VENDAS NÃO COMPROVADA OU CANCELADA
119. Em 11/12/2017, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando o
contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, as
devoluções de vendas, relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, referentes
ao ano calendário 2014.
120. A empresa apresentou as notas fiscais de devolução e planilha informando
que algumas das notas foram canceladas. As notas fiscais canceladas são NF
409.246, NF 409.382, NF 417.306, NF 417.310, NF 460.591, NF 467.818, NF
471.925 e totalizam R$ 90.531,74.
121. Mais adiante, em 25/07/2018, o contribuinte também foi intimado, através
de Termo de Intimação Fiscal lavrado, a comprovar as devoluções de vendas,
relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, referentes ao ano calendário 2013.
O contribuinte comprovou as devoluções de venda, exceto em relação à nota
fiscal 340.045 no valor de R$ 64.523,97. A empresa também informa que a nota
fiscal 324.077 no valor de R$ 420.452,50 foi cancelada.
122. Constatamos que o contribuinte se utilizou de tais valores na apuração do
lucro real, nos anos calendários 2013 e 2014.
123. Dessa forma, tendo em vista que as notas fiscais de devolução de vendas
haviam sido canceladas e que a empresa deixou de comprovar a devolução de
venda da nota fiscal 304.045, glosamos tais valores para efeito do cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido –CSLL, com base no art. 224, parágrafo único, 247 e art. 249,
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

inciso II do Decreto n. 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR):
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e
o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto,
devam ser computados na determinação do lucro real.”
124. A relação das notas fiscais de devolução de vendas canceladas e/ou não
comprovadas e os respectivos valores constam no ANEXO 14 do presente
Termo, conforme demonstrado mensalmente nas Tabelas a seguir:

DA AUTUAÇÃO DO IRPJ
125. Diante dos fatos narrados, considerando que a empresa deixou de
comprovar lançamentos relacionados a compra de mercadorias (aquisições
não comprovadas), nos anos calendários de 2013 e 2014, ocasionando glosa de
custos no montante de R$ 70.320.036,88 e R$ 55.316.057,61, respectivamente,
como também, incluiu indevidamente valores de devolução de vendas, cujas
notas fiscais foram canceladas posteriormente ou mesmo não comprovadas,
nos anos calendários de 2013 e 2014, no montante de R$ 484.976,47 e de R$
90.531,74, respectivamente, base tributável do IRPJ, lavramos o competente e
necessário auto de infração, capitulados na infração “CUSTOS NÃO
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

COMPROVADOS” e na infração “DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA DE
VENDAS”, conforme demonstrativos integrantes do Auto de Infração do IRPJ.
DA AUTUAÇÃO DA CSLL
126. Considerando que as infrações relativas ao IRPJ em questão, também
repercutem no cálculo da base tributável da Contribuição Social sobre o Lucro
líquido – CSLL, foi também lavrado auto de infração específico, cujo
lançamento de ofício da CSLL foi apurado, de acordo com as infrações reflexas
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS”
e “FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS”, conforme demonstrativos integrantes do Auto de Infração da
CSLL.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL
127. Além dos dispositivos legais citados neste Termo, a fundamentação legal
das infrações apuradas consta nos demonstrativos integrantes dos autos de
infração do IRPJ e da CSLL.
128. O montante obtido pela aplicação da alíquota correspondente sobre a
base de cálculo apurada para liquidação do quantum devido, o período a que
se refere à base de cálculo e à respectiva alíquota, o acréscimo legal de juro e
multa de mora e a natureza jurídica do crédito constituído estão discriminados
em anexos integrantes dos Autos de Infração.
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
[...]
5. DA MULTA REGULAMENTAR – MULTA POR APRESENTAÇÃO DE
EFD-CONTRIBUIÇÕES
COM
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS
135. O Art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66) prevê
dois tipos de obrigações tributárias: a principal, que surge com a ocorrência
do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo, e a acessória,
decorrente da legislação tributária, que tem por objeto, em sentido amplo, um
fazer ou não fazer. O Art. 115 do CTN define que o fato gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que “impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal”.
136. A obrigação acessória, conforme descrito, assume duas formas: a de fazer
ou não fazer. Entre as primeiras, relevante no assunto aqui tratado, estão, por
exemplo, a obrigação de adotar e escriturar a EFD-Contribuições em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, referentes aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, pelas pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real.
137. O fato gerador da obrigação principal, por sua vez, está previsto no Art.
114 do CTN: “a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência”. A forma da obrigação, no caso, é a de pagar o tributo e/ou a
multa devidos.
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

138. O CTN prevê, então, duas obrigações, que embora relacionadas, não se
confundem e a pessoa não se exime de uma quando do cumprimento da outra. É
importante ressaltar que, diferentemente do que ocorre no Direito Civil, a
obrigação acessória subsiste independentemente da obrigação principal.
139. Especificamente, quanto à obrigação acessória, a sua inobservância gera
ao fisco o direito de constituir um crédito tributário. O CTN, nesse sentido,
prevê que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária” (§
3o do Art. 113 do CTN)
140. Segundo o disposto no art. 16 da Lei no 9.779 de 19 de janeiro de 1999,
compete à Secretaria da Receita Federal (atual Secretaria da Receita Federal
do Brasil) dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
141. A Instrução Normativa RFB no 1252, de 01 de março de 2012, dispõe
especificamente sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) – EFD-Contribuições, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem
como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
142. A EFD-Contribuições deverá ser transmitida, ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro
de 2007, pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la e será considerada
válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém.
143. A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído,
utilizando-se de certificado digital válido, a fim de garantir a autoria do
documento digital.
144. Segundo o disposto no inciso I do art. 4o da IN RFB no 1252/2012, a
empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REPRES. LTDA. – CNPJ
48.791.685/0001-68, à época, estava obrigada a adotar e escriturar a EFD-
Contribuições em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, em
relação aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2013 e 2014, tendo
em vista estar sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no
Lucro Real.
“Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do
Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas
sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;”
145. O contribuinte apresentou as EFD-Contribuições do período de 01/2013 a
12/2014, conforme Identificação dos arquivos (hash) abaixo discriminados:
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

[...]
146. Constatamos que o contribuinte apresentou as EFD-Contribuições no
período de 01/2013 a 12/2014 com informações inexatas e omissas, conforme
descrito a seguir:
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NÃO COMPROVADAS
147. O contribuinte registrou indevidamente, nas EFD-Contribuições de
01/2013 a 12/2014, documentos fiscais de entrada (aquisições de mercadorias
– CFOP 1.102) que sabia falsos, com Registro C100/Nota Fiscal (Documentos
Fiscais de Entradas/Aquisições com Crédito) e enquadramento no Código da
Situação Tributária – CST 53, ou seja, operação com direito a crédito,
vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno.
148. O contribuinte foi intimado, através dos Termos de Intimação Fiscal,
lavrados em 25/07/2018 e 19/09/2018, a comprovar as aquisições de
mercadorias (CFOP 1102) no valor de R$ 85.756.142,54, escriturado nas
EFD-Contribuições, referente ao ano calendário 2013. Em resposta, a empresa
informa apenas que não foram localizados os documentos fiscais solicitados e
não apresenta nenhum documento ou justificativa.
149. O contribuinte foi também intimado, através dos Termos de Intimação
Fiscal lavrados em 12/01/2018 e 15/10/2018, a comprovar as aquisições de
mercadorias nos montantes de R$ 62.150.935,53 e R$ 5.307.671,31,
respectivamente, referentes ao ano calendário 2014. O valor total de R$
67.458.606,84 foi escriturado nas EFD-Contribuições de 2014. Da mesma
forma, o contribuinte informa que não localizou os documentos solicitados e
não apresentou nenhum documento ou justificativa.
150. Conforme já descrito neste Termo, constatamos que as notas fiscais
escrituradas não foram emitidas pelos fornecedores, ou seja, não existem, são
falsas, e foram lançadas nas EFD-Contribuições indevidamente pelo
contribuinte, gerando informações inexatas e, consequentemente, alterando o
valor da apuração das contribuições de PIS e de COFINS. O valor das notas
fiscais de entrada registradas indevidamente no ano calendário 2013 foi de R$
85.756.142,54 e no ano calendário 2014 foi de R$ 67.458.606,84. A relação das
referidas notas fiscais de aquisição de mercadorias consta no ANEXO 12 (Ano
Calendário 2013) e ANEXO 13 (Ano Calendário 2014), e estão discriminadas
mensalmente nas Tabelas a seguir:
[...]
DEVOLUÇÕES DE VENDAS NÃO COMPROVADAS OU CANCELADAS
151. O contribuinte registrou indevidamente, nas EFD-Contribuições de
01/2013 a 12/2014, devoluções de vendas não comprovadas ou canceladas,
com Registro C100/Nota Fiscal Eletrônica (Documentos Fiscais de
Entradas/Aquisições com Crédito) e enquadramento no Código da Situação
Tributária – CST 53, ou seja, operação com direito a crédito, vinculada a
receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno.
152. O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado
em 11/12/2017, a comprovar as devoluções de vendas, escrituradas nas EFD-
Contribuições, relacionadas ao ano calendário 2014. Em resposta, a empresa
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

informa que as seguintes notas fiscais foram canceladas: NF 409.246, NF
409.382, NF 417.306, NF 417.310, NF 460.591, NF 467.818, NF 471.925,
totalizando o valor de R$ 90.531,74.
153. O contribuinte foi intimado também, através do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 25/07/2018, a comprovar as devoluções de vendas, escrituradas nas
EFD-Contribuições, relacionadas ao ano calendário 2013. O contribuinte
deixou de comprovar a devolução de vendas em relação à nota fiscal 340.045
no valor de R$ 64.523,97 e informou que a nota fiscal 324.077 no valor de R$
420.452,50 havia sido cancelada.
154. No entanto, constatamos que o contribuinte se utilizou de tais valores
como base de crédito na apuração do PIS e da COFINS, conforme EFD-
Contribuições do período de 01/2013 a 12/2014.
155. Portanto, as notas fiscais de devolução de vendas canceladas ou não
comprovadas, foram lançadas nas EFD-Contribuições de 2013 e 2014
indevidamente
pelo
contribuinte,
gerando
informações
inexatas
e,
consequentemente, alterando o valor da apuração das contribuições de PIS e
de COFINS.
156. A relação das notas fiscais de devolução de vendas canceladas e/ou não
comprovadas e os respectivos valores constam no ANEXO 14 do presente
Termo, conforme demonstrado mensalmente nas Tabelas a seguir:
[...]
RECEITAS DECORRENTES DE BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS
157. Por outro lado, verificamos que o contribuinte não considerou na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, as receitas
decorrentes de bonificações em mercadorias, deixando de escriturar os valores
nas EFD-Contribuições dos anos calendários 2013 e 2014.
158. O contribuinte foi intimado, por meio dos Termos de Intimação Fiscal
lavrados em 22/01/2018 e 13/03/2018, a apresentar as notas fiscais de entradas
de mercadorias, referente às bonificações CFOP 1910 e a comprovar os
valores registrados a crédito na Conta Contábil “4.1.1.03.0018 –
BONIFICAÇÃO”, referentes ao ano calendário 2014, no valor de R$
34.495.093,62.
159. O contribuinte foi intimado também, por meio dos Termos de Intimação
Fiscal lavrados em 25/07/2018 e 19/09/2018, a comprovar as entradas de
mercadorias em bonificação (CFOP 1910 e 2910) e a comprovar os valores
registrados a crédito na Conta Contábil “4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÃO”,
referentes ao ano calendário 2013, no valor de R$ 40.487.407,57.
160. Com base nas respostas do contribuinte e nos documentos apresentados, a
Fiscalização constatou que o recebimento pela autuada das bonificações em
mercadorias, nas condições descritas neste termo, se enquadra no conceito de
receita e deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
161. Assim, considerando que os recebimentos das bonificações em
mercadorias pela fiscalizada constituem-se em receitas tributáveis auferidas
pela pessoa jurídica, o valor de R$ 40.487.407,57, referente à bonificação
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

recebida no ano calendário de 2013 e o valor de R$ 34.495.093,62, referente à
bonificação recebida no ano calendário de 2014, registrados a crédito na
Conta Contábil “4.1.1.03.0018 – BONIFICAÇÃO”, não foram escriturados nas
EFD-Contribuições, no período de 01/2013 a 12/2014, como base de cálculo
dos débitos para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS.
162. As receitas decorrentes das bonificações em mercadorias, geradoras de
contribuições de PIS e COFINS, omitidas pelo contribuinte nas EFD-
Contribuições, no período de 01/2013 a 12/2014, constam discriminadas no
item 3.1 DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E COFINS – DOS
DÉBITOS APURADOS DE PIS/COFINS – B) RECEITA – BONIFICAÇÃO EM
MERCADORIAS e estão demonstradas mensalmente nas Tabelas abaixo:
[...]
163. Portanto, o contribuinte registrou/escriturou indevidamente, nas EFD-
Contribuições, no período de 01/2013 a 12/2014, documentos fiscais de entrada
(aquisições de mercadorias – CFOP 1.102) não comprovados e que sabia
falsos, e devoluções de vendas não comprovadas ou canceladas, gerando
informações inexatas –créditos indevidos, que consequentemente, alteraram o
valor da apuração das contribuições de PIS e de COFINS. O contribuinte
também não considerou na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS, as receitas decorrentes de bonificações em mercadorias, omitindo
essas informações e deixando de escriturar os respectivos valores nas EFD-
Contribuições, no período de 01/2013 a 12/2014. A apresentação da EFD-
Contribuições com incorreções ou omissões acarreta ao infrator a aplicação de
multa estabelecida em legislação específica.
[...]
167. De todo o exposto, constatamos que as penalidades/multas a serem
aplicadas pelo descumprimento de obrigação acessória, ou seja, a entrega de
escrituração fiscal com informações inexatas ou omissas no período
fiscalizado, estão circunscritas a dois períodos de vigência da legislação:
a) Período de 01/01/2013 a 24/10/2013 – aplica-se o disposto no art. 57, inciso
III da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, incluído pela
Lei no 12.766, de 2012, ou seja, 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a
R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como
a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços;
b) Período de 25/10/2013 a 31/12/2014 – aplica-se o disposto no art. 57, inciso
III, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
com redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, ou seja, 3% (três por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta.
168. A infração pelo descumprimento de obrigação acessória ocorre na data do
efetivo envio do arquivo com as informações em desacordo com o previsto na
legislação tributária.
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

169. Assim, as EFD-Contribuições com informações inexatas ou omissas
referentes aos meses de 01/2013 a 08/2013, estão sujeitas a aplicação da multa
prevista no art. 57, inciso III da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, incluído pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, 0,2% sobre o
faturamento do mês anterior ao da entrega da escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços. Os
valores das receitas decorrentes das vendas de mercadorias e serviços
consideradas no cálculo da multa foram obtidos através das notas fiscais
eletrônicas informados pela empresa ao Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED – NF-e (valor dos itens deduzidos dos valores dos descontos
incondicionais concedidos), registrados na Conta Contábil 3.1.1.01.0002 –
“VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO”, e o valor da prestação de serviço
informado pelo contribuinte na escrituração contábil – Conta 3.1.1.03.0002 –
“RECEITA DE SERVIÇOS A PRAZO”, constantes no ANEXO 1 (ano
calendário 2013) e no ANEXO 2 (ano calendário 2014) do presente Termo
170. As EFD-Contribuições com informações inexatas ou omissas referentes
aos meses de 09/2013 a 11/2014, estão sujeitas a aplicação da multa prevista
no art. 57, inciso III, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, ou seja, 3% do
valor das transações comerciais, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
171. Dessa forma, foi aplicada a multa no valor total de R$ 4.576.731,15
(quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e
quinze centavos), conforme apuração mensal discriminada na Tabela abaixo:

Todos os Autos de Infração foram impugnados, tendo a Contribuinte obtido
decisão parcial em 1a instância, por meio do Acórdão no 15-46.352, da 7a Turma da DRJ/SDR,
em 08 de abril de 2019, por força de cancelamento de exigências no âmbito da esfera dos
lançamentos de Contribuição para o PIS/PASEP, de COFINS e de Multa regulamentar (multa
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

por apresentação de EFD – Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas),
com Recurso de Ofício a este Colegiado.
O Recurso Voluntário também se manifestou sobre todas as exigências
consignadas nos autos de infração.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, constam nos autos exigências de COFINS, de
Contribuição para o PIS/PASEP e de Multa regulamentar (multa por apresentação de EFD –
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas) que, ao meu juízo, não
podem ser objeto de julgamento por parte desta 1a Seção de Julgamento, uma vez que se tratam
de exigências sem qualquer vínculo com o lançamento de IRPJ.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 1a Seção de
Julgamento do CARF detém a seguinte competência para julgamento:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo
Administrativo Fiscal;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples-Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Portanto, relativamente aos lançamentos do presente processo, nos cabe apreciar
e julgar as exigências contidas nos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 3a Seção de
Julgamento do CARF detém a seguinte competência para julgamento:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas
com a importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem
como falta de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art.
105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1401-000.694 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos
XV e XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Parágrafo único. Cabe, ainda, à 3a (terceira) Seção processar e julgar recursos
de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância relativos aos
lançamentos decorrentes do descumprimento de normas antidumping ou de
medidas compensatóriasPortanto, relativamente aos lançamentos do presente
processo, cabe à 3a Seção do CARF apreciar e julgar as exigências contidas
nos Autos de Infração de no 2 e no 3, de COFINS e de PIS, respectivamente.
Conclusão
Voto no sentido de que o presente processo seja encaminhado à Unidade de
Origem para as devidas providências, ou seja, que os Autos de Infração de COFINS, de
Contribuição para o PIS/PASEP e de Multa regulamentar (multa por apresentação de EFD –
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas), sejam apartados e objeto de
acompanhamento em outro processo, o qual deve ser encaminhado para a 3a Seção deste
Colegiado. O presente processo, permanecendo, então, apenas com as exigências de IRPJ e
CSSL devem retornar à Primeira Seção.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital